Tribunal: TJDFT
Processo: 0749538-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749538-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO CIPRIANO RESENDE IMPETRANTE: CRISTIANO RENATO RECH AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARCELO CIPRIANO RESENDE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Sobradinho, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 0716353-50.2024.8.07.0006, decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão do seu reiterado comportamento criminoso e da gravidade dos atos praticados (ID. 217254799 do processo referência). Em sua petição inicial (ID. 66431984), a parte impetrante narra que MARCELO CIPRIANO RESENDE foi preso preventivamente em 13/11/2024 pela suposta prática do delito previsto no artigo 171, do Código Penal, consubstanciada na venda de cortinas e pisos flutuantes que sabidamente não conseguiriam entregar nos termos avençados, ludibriando clientes com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude. Defende a confusão entre o cometimento de crime, porque ausentes provas do dolo do agente e situação de inadimplemento contratual, diante de dificuldades financeiras enfrentadas pelo paciente e por sua esposa, que buscam a entrega dos produtos ou a devolução dos valores, caracterizando desacordo comercial, a ser tratado na esfera cível. Alega que a manutenção da prisão preventiva se afigura desproporcional e precipitada, porque ausentes as provas de que o paciente tenha agido com a má-fé requerida para o cometimento do crime de estelionato, retirando a justa causa para a persecução penal e impondo a revogação da prisão preventiva do paciente, devendo ele responder, se o caso, à acusação em liberdade, observando-se o princípio da presunção de inocência. Salienta a ausência dos requisitos para a segregação cautelar do paciente. Isso porque é primário e com bons antecedentes, exercendo atividade lícita e possuindo residência fixa, sem que haja indícios de que ofereça obstrução à persecução penal, ou mesmo de repercussão social ou ameaça à ordem pública como justificativa à prisão. Alega fragilidade da saúde do paciente, que foi submetido a intervenção cirúrgica e necessita de tratamento médico constante e uso contínuo de medicação, dificultados com sua permanência em ambiente prisional. Em razão desse quadro, que pede a concessão subsidiária de prisão domiciliar. Destaca ainda ocorrência de prejuízo ao paciente pela demora de sete dias para obter acesso aos autos, em claro cerceamento de defesa, impedindo a imediata impugnação da decisão que restringiu sua liberdade. Sobre a medida liminar, argúi a morosidade na tramitação do processo que, no caso de sentença absolutória, terá experimentado perda irreversível à sua liberdade, sem fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva do paciente, configurando constrangimento ilegal. Ao final, pede, liminarmente, a concessão da ordem no writ para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar. Requer o relaxamento da prisão, colocando o paciente em imediata liberdade, com a assinatura do termo de comparecimento e, se necessário, o uso de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada assim restou decidida: “(...) Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No que diz respeito aos requisitos formais, o crime em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, evitando que os investigados continuem auferindo vantagem indevida em face de inúmeras vítimas, e assegurar a aplicação da lei penal, evitando que os investigados se evadam. O crime revela gravidade em concreto, uma vez que os representados permanecem cometendo estelionato ao longo dos anos, com evidências da ocorrência inclusive em 2024. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados na representação realizada pela autoridade policial (ID n. 216993226), portaria de instauração do inquérito policial (ID n. 216993227), ocorrência policial (ID n. 216993228), certidão de oitiva por telefone (ID n. 216993230), relatórios de investigação (ID n. 216993231 a 216993240), e relatório final de investigação (ID n. 216993229). A vítima CARLOS VINÍCIUS FERREIRA SANTANA foi ouvida em sede policial (ID n. 216993230) e disse que contratou a proprietária da empresa SMART PERSIANAS (CNPJ No 237.451.94/0001- 50), FABRÍCIA, em 09/07/2022, para realização do serviço de compra e instalação de cortinas, mediante pagamento no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em uma única parcela, no cartão de crédito. Após, foi contratada a confecção de um toldo e motorização de cortinas, com valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor pago no mesmo dia, via PIX, tendo sido acordado por FABRICIA a entrega e instalação do material em até 10 (dez) dias. Todavia, após o término do prazo, a vítima informou que FABRICIA iniciou suas diversas tentativas de se esquivar do cumprimento das obrigações, sendo que a vítima tentou aproximadamente umas 10 vezes obter o serviço, mas teria sido enganado em todas as tentativas. Por fim, após 120 dias do prazo acordado, a vítima resolveu registrar ocorrência policial. As autoridades policiais apuraram que Fabrícia está envolvida em mais de 20 (vinte) ocorrências de estelionato, juntamente com Marcelo, seu companheiro e comparsa. Ambos utilizam a empresa SMART PERSIANAS para aplicar golpes. No relatório n. 651/2024 da 13a DP (ID. 216993229), é possível verificar, na página 4, um mapa de golpes aplicados pela dupla no período de 2022 a 2024. Na representação criminal n. 33/2024 – 13a DP (Id. 216993226), página 5, há uma tabela demonstrando as ocorrências e os prejuízos de diversas vítimas, apontando um prejuízo total de R$ 96.598,00. Em tal tabela, de 27 ocorrências descritas, 13 ocorreram em 2024, indicando que a dupla permanece em atividade até os dias atuais. Não obstante os representados não terem condenações penais, consultando o PJE pelo nome de Fabrícia Iris, tem-se um total de 49 processos, a maioria na área cível. Em alguns, Marcelo também consta como parte. Tal fato caracteriza a busca de reparação pelas vítimas no âmbito cível. Fabrícia e Marcelo gerenciam duas empresas ativas, SMART PERSIANAS (em nome da primeira) e PRIME DECOR (vinculada ao segundo), o que indica que ambos ainda exercem supostas atividades comerciais, aplicando golpes em consumidores. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada e tampouco impedir a reiteração delitiva. Destaco, por fim, que os fatos são contemporâneos à medida. Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA, RGo 2126327 SSP/DF, CPF: 723.226.401-15, nascida em 26.01.1984, filha de Maria Zélia Pereira da Silva e Edson Domingos da Silva e de MARCELO CIPRIANO RESENDE, CPF 524.098.641-04, RG 1045950 SSP/DF, nascido em 08.05.1970, filho de Maria do Socorro Cipriano Resende e Marcos Resende. (...)”. (ID 66431987) No presente caso, o Juízo de origem entendeu pela necessidade de privação cautelar da liberdade do paciente MARCELO, diante da gravidade da conduta que lhe foi imputada (estelionato que se protrai no tempo e em face de diversas vítimas, sendo apontadas 27 (vinte e sete) ocorrências, dentre essas 13 (treze) só no ano de 2024, alcançando supostamente a quantia de R$ 96.598,00 (noventa e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais). Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Mostra-se relevante a argumentação da decisão de que outras medidas cautelares não são suficientes para conter o ímpeto do ora paciente, já que ele e sua esposa gerenciam duas empresas ativas e figuram como partes em diversos processos na área cível, caracterizando a procura de reparação cível pelas vítimas, o que justifica, neste primeiro momento, a manutenção de sua prisão preventiva, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (cf. Acórdão 1852860, 07141218320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 4/5/2024; Acórdão 1738044, 07270525520238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 9/8/2023; dentre outros). Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação do paciente. Solicitem-se informações do apontado Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora